Tribunal: TJDFT
Processo: 0731525-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731525-18.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDOS: LUSMAR RIBEIRO SOARES, NG3 GOIANIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA (ID 60099167), situação que ensejou o manejo de agravos às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 65731718). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos (ID 65731724), considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde aos Temas 401 e 660, ambos da sistemática da repercussão geral (RE 633.360 e ARE 748.371). Não obstante, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a caracterização de situações justificadoras da imposição de multa por litigância de má-fé (Tema 401) e a suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando implicarem exame de legislação infraconstitucional (Tema 660), circunstâncias que inviabilizam o prosseguimento do inconformismo. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031